Tribunal: TJES
Processo: 5002909-21.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002909-21.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UYARA MOULIN NOVAES
RECORRIDO: MOVIDA PARTICIPACOES S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002909-21.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
UYARA MOULIN NOVAES

RECORRIDO:
MOVIDA PARTICIPACOES S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece manutenção, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR ASSINATURA. RECOLHIMENTO DO AUTOMÓVEL APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFETIVA. BLOQUEIO DO APLICATIVO. RETENÇÃO DE PERTENCES PESSOAIS POR 4 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM
REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que negou seu pedido de indenização por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação indenizatória em face de Movida Participações S.A.. Narra a autora que celebrou com a ré contrato de locação por assinatura de veículo Renault Kwid Zen 2, placa SVB8E97, com vigência de 25/07/2024 a 24/01/2025. Afirmou ter incorrido em inadimplência nos meses de setembro e outubro de 2024, razão pela qual recebeu notificação em 17/12/2024 para regularização do débito em 24 horas, com a consequente devolução do automóvel. O pagamento somente foi realizado em 20/12/2024, quando o contrato já se encontrava resolvido por iniciativa da locadora. Em 26/12/2024, enquanto era atendida no Hospital Vitória Apart, o veículo foi recolhido por guincho da ré, sem qualquer explicação imediata, sendo bloqueado o acesso ao aplicativo e retidos pertences pessoais que estavam no automóvel. Aduz que tais itens somente foram devolvidos em 30/12/2024, às 17h18, ocasionando-lhe transtornos, sobretudo porque necessitava do veículo para retornar ao hospital. A autora afirma ter havido falha na prestação do serviço, ausência de notificação eficaz acerca da retomada do automóvel e dano moral decorrente dos constrangimentos e prejuízos experimentados. Pleiteou: indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

(3). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4). No mérito, a controvérsia reside em saber se houve ilicitude na conduta da Recorrida ao recolher o veículo e reter temporariamente os pertences da Recorrente, de forma a gerar dever de indenizar. A sentença delineou quadro fático claro: (i) existência de contrato de locação de veículo por assinatura, com vigência de 25/07/2024 a 25/01/2025; (ii) inadimplência da autora em relação aos meses de setembro e outubro de 2024; (iii) notificação da locatária em 17/12/2024 para pagamento em 24 horas e devolução do bem, sob pena de rescisão; (iv) pagamento posterior em 20/12/2024, já após o prazo concedido; e (v) recolhimento do veículo em 26/12/2024.

(5). Conforme bem ressaltado no
decisum
objurgado, o adimplemento tardio realizado em 20/12/2024 não tem o condão de desconstituir a resolução contratual já consumada em razão da mora não purgada no prazo notificado, de modo que a locadora encontrava-se legitimada a promover a retomada do bem. Nessa perspectiva, a conduta da Recorrida encontra respaldo no art. 1.210, §1º, do Código Civil, como exercício regular do direito de reaver coisa injustamente mantida em posse de terceiro após rescisão contratual, afastando a configuração de ilícito ou exercício arbitrário das próprias razões.

(6). Quanto ao modo de execução dessa retomada, verifica-se que não há nos autos prova de que tenha havido abordagem vexatória, humilhante ou violenta; ao contrário, o julgado de origem registra que a consumidora foi apenas comunicada do recolhimento do veículo naquela oportunidade, sem qualquer relato consistente de exposição indevida.

(7). No que se refere aos “pertences pessoais” alegadamente retidos, a Recorrente sequer especificou quais seriam esses bens, tampouco demonstrou situação de urgência ou necessidade relevante durante os quatro dias em que permaneceram no veículo, limitando-se a alusões genéricas, o que inviabiliza reconhecer abalo concreto à sua esfera de direitos da personalidade.

(8). Dessa forma, ausentes ato ilícito e dano moral indenizável, afigura-se correta a improcedência dos pedidos autorais, não merecendo quaisquer reparos a sentença ora vergastada.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)